Tribunal: TCU
Processo: 037.837/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Denúncia acerca de possível irregularidade em intervenção promovida no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (Crefito-11).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, contra ato do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), que promoveu intervenção no Conselho Regional da 11a Região (Crefito-11), afastando toda a diretoria do conselho regional e dela retirando as atribuições relacionadas à direção administrativa e financeira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ratificar a revogação da medida cautelar determinada pelo Acórdão 2363/2023-TCU-Plenário , realizada por meio do despacho da peça 152; 9.2. reconhecer a perda de objeto do agravo da peça 95, interposto contra o Acórdão 2363/2023-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.4. informar ao Coffito, ao Crefito-11 e aos denunciantes acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. levantar o sigilo dos presentes autos, exceto quando à identificação do denunciante; 9.6. arquivar os presentes autos.